Tribunal: TJES
Processo: 5004201-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FORMULAÇÃO COM OUTROS PEDIDOS COM A INCLUSÃO DE MAIS UM RÉU. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA. VIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE RÉU NÃO INTEGRANTE DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.

Ao discorrer acerca da Tutela Cautelar Antecedente, leciona a doutrina que “
compete ao autor descrever em que consiste o direito ameaçado (fumus boni iuris) e o receio da lesão (periculum in mora). Em seguida, deverá fazer o pedido (CPC 319 IV), deduzindo a pretensão cautelar. Essa pretensão – expressão que tem como sinônimos lide, pedido, objeto – é à segurança do resultado dos processos de conhecimento e de execução. A lide cautelar, neste caso, portanto, é distinta da lide principal, tal qual ocorria no CPC/1973
” (NERY Jr., Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 19ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais Online).

II.
Na hipótese em apreço, resulta inequívoco que a Tutela Cautelar Antecedente destinou-se única e exclusivamente
a proibição de protesto e negativação alusivos a todos os títulos, boletos bancários e duplicatas dos valores que a Recorrente supostamente deve às Recorridas. Trata-se de medida liminar visando especificamente a abstenção da prática de atos que poderiam ser implementados apenas pelas Recorridas. Logo, não faria sentido a inclusão de Leandro Rocha na relação processual naquele momento, porquanto não lhe caberia praticar qualquer ato em relação à tutela cautelar em comento.

III.
De acordo com o artigo 308, do Código de Processo Civil,
“
e
fetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”. Além disso, o § 1º dispõe que “
o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar
” e o § 2º prevê que “
a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal
”.

IV.

In casu
, nota-se que a Recorrente não exerceu tal faculdade de formular o pedido principal junto com o pedido de tutela cautelar. Deste modo, por ter postulado apenas o pedido cautelar, consistente na abstenção de protesto e negativação dos títulos questionados, a Recorrente, posteriormente, em cumprimento à citada norma, formulou o pedido principal consubstanciado na “
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS

constantes nas notas fiscais nº 000.005.675, 000.005.676, 000.005.677, 000.007.396, 000.007.397, 000.007.398, 000.014.565, cuja somatória totalizou R$ 78.956,80 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
” (id. 881443, p. 59).

V.

Na espécie, constata-se que tal pretensão declaratória de inexistência de débito traduz-se no pedido principal diretamente atrelado ao pedido cautelar, porquanto fora postulada cautelarmente a abstenção de protesto e negativação dos títulos diante da futura pretensão central de reconhecimento de inexistência de débito. Diante da clara relação de acessoriedade entre aquele pedido cautelar e este pedido principal, vê-se que não houve nenhuma ampliação subjetiva da demanda em relação a eles, eis que tal pedido declaratório refere-se também às Recorridas que constaram do polo passivo da tutela cautelar antecedente.

VI.
No presente caso, a Recorrente, por ocasião da formulação do referido pedido principal, também formalizou outros pedidos de natureza condenatória, pretendendo, substancialmente, o ressarcimento dos prejuízos que alega ter sofrido. Deveras, percebe-se que a Recorrente, no momento da dedução do pedido principal, veio a proceder notória cumulação objetiva e subjetiva de demandas. Objetiva por ter incluído tais pedidos condenatórios cumulativamente com aquele pedido declaratório principal. E subjetiva por ter postulado a inclusão de Leandro Rocha na relação processual da demanda principal diante dos pedidos condenatórios em comento.

VII.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido até mesmo a ampliação subjetiva da demanda em sede de Reconvenção, porquanto, na esteira do deliberado por aquela Corte Superior, “
por consistirem em ações conexas a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessária ampliação ou restrição subjetiva. Isso porque será sempre possível o manejo da ação autônoma e, em razão da conexão, elas tramitarão em conjunto para julgamento simultâneo (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil, v. 1, 14ª ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 528). Desse modo, o critério para definir a extensão subjetiva da reconvenção deve tomar em consideração a correlação existente entre os pedidos e causa de pedir da ação principal e da demanda reconvencional, desde que compatíveis os procedimentos das duas demandas agregadas
” (STJ - REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

VIII.
Aplicando-se à espécie a
ratio decidendi
do referenciado precedente, não se vislumbra empecilho de ordem processual a impedir a inclusão de Leandro Rocha na demanda, diante dos pedidos condenatórios que lhe foram deduzidos.

IX.
Além de não ser vedada a postulada ampliação subjetiva diante das especificidades do caso, infere-se que também não representa prejuízo às partes, sendo certo que, diante da permitida cumulação objetiva e subjetiva de demandas, o ato citatório de Leandro Rocha deverá ser realizado para a sua integração à relação processual, lembrando que não teria sentido em citá-lo na Tutela Cautelar Antecedente na medida em que não lhe cabia cumprir a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

X.
Recurso conhecido e provido para deferir a inclusão de Leandro Rocha na relação processual do feito principal de origem, determinando a sua citação na forma legal.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de Votos, conferir provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a inclusão de Leandro Rocha na relação processual do feito de origem, determinando a sua citação na forma legal,
consoante Voto do
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (designado para redigir Acórdão), acompanhado pelo Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, ficando vencido o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (Relator originário), que se pronunciou pelo desprovimento do recurso
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004201-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004201-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI, ALEXANDRE DA SILVA ROLAMENTOS - EPP, LINK MAX ROL - EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELI MAIA CALIL - SP344348, TAISA CAROLINE BRITO LEAO - SP357473, PATRICIA PEREIRA TABOADA GUIMARAES - ES15250
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELI MAIA CALIL - SP344348, TAISA CAROLINE BRITO LEAO - SP357473, PATRICIA PEREIRA TABOADA GUIMARAES - ES15250
Advogados do(a) AGRAVADO: SUELI MAIA CALIL - SP344348, TAISA CAROLINE BRITO LEAO - SP357473, PATRICIA PEREIRA TABOADA GUIMARAES - ES15250

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA. contra decisão saneadora reproduzida nas fls. 12/15 do evento 8 (ID 881449) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0016401-67.2019.8.08.0048, aforada em caráter antecedente em face de LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI, ALEXANDRE DA SILVA ROLAMENTOS EPP e LINK MAX ROL EIRELI ME, indeferiu, dentre outras coisas, o pedido de inclusão de LEANDRO ROCHA ao polo passivo da demanda, deduzido quando da formulação do pedido principal (art. 308, CPC).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 879134), a agravante invoca, prefacialmente, a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil como justificativa do cabimento de sua insurgência,
“na medida
em que a análise recursal sobre a possibilidade
de inclusão de terceiro no polo passivo
s
e mostra inútil no julgamento diferido da apelação”
(fl. 06 do evento 2, ID 879134).

Aduz, em seguida, haver sido vítima de fraude praticada pelas empresas recorridas, em conluio com o seu ex-funcionário LEANDRO ROCHA, demitido com justa causa, que
“foi desbaratada no dia
29.5.2019
, quando os Agravados procederam à entrega de 7 (sete) caixas de mercadorias compradas e pagas no estabelecimento da Agravante, que continham 'entulhos'”
(fl. 07 do evento 2, ID 879134).

Expõe que o pedido cautelar antecedente
“foi direcionado tão somente em relação às empresas Agravadas, tendo em vista que elas se encontravam na posição jurídica de protestar os títulos e de negativar a Agravante no cadastro de inadimplentes”
(fl. 10 do evento 2, ID 879134).

Defende a possibilidade de alteração do polo passivo da demanda quando do oferecimento do pedido principal,
“tendo em vista que o Sr. LEANDRO ROCHA colaborou na fraude e praticou ato ilícito”
, pesando sobre ele
“sobre ele pedidos condenatórios em danos materiais e morais”
(fl. 11 do evento 2, ID 879134).

Anota, nesse particular, que a almejada ampliação subjetiva da lide não viola os artigos 308 e 329 do Código de Processo Civil, posto inexistir
“vedação legal para a inclusão de novo sujeito no polo passivo da demanda,
ainda mais quando se trata de dedução do pedido principal posterior ao ajuizamento de ação cautelar antecedente”

(fl. 12 do evento 2, ID 879134).

Cita jurisprudência segundo a qual,
“
em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu”

(STJ, RESP 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).

Sustenta não ser
“crível exigir que a Agravante proponha ação autônoma, em face do Sr. LEANDRO ROCHA, a ser distribuída por conexão à presente ação judicial (CPC, art. 55), para alcançar o resultado que poderia obter com o processo já instaurado”
, o que, em sua compreensão,
“constituiria frontal ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual inseridos no art. 4º, do CPC”
(fl. 15 do evento 2, ID 879134).

A fim de robustecer a sua tese, observa que o Superior Tribunal de Justiça
“vem admitindo a ampliação do polo passivo da demanda por ocasião da reconvenção, nos termos do art. 343, § 3º, do CPC”
(fl. 15 do evento 2, ID 879134).

Arremata, em conclusão, que
“
com maior razão deve ser permitida a inclusão de novo Réu na situação versada neste recurso, no qual houve a ‘dedução do pedido principal’ (CPC, art. 308), extraindo-se a máxima otimização da eficiência do processo, conforme norteiam os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual”
(fl. 17 do evento 2, ID 879134).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para o fim de DETERMINAR A IMEDIATA CITAÇÃO do Sr. Leandro Rocha para apresentar defesa aos pedidos deduzidos na ação principal”
(fl. 19 do evento 2, ID 879134).

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento de sua insurgência, confirmando-se a medida liminar vindicada.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/38.

Decisão indeferindo a tutela recursal requerida, proferida no ID 909356.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
gravo de instrumento

por meio do qual pretende,
Andrade Indústria e Comércio de Mármores e Granitos Ltda.
(Id. 881449), ver reformada a decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de inclusão de Leandro Rocha no polo passivo da demanda.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, haja vista a impossibilidade de ampliação subjetiva da lide instaurada a partir de tutela cautelar antecedente, porquanto permitida apenas o aditamento da causa de pedir.

Inaugurando divergência, o douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho conferiu provimento ao agravo, ressaltando que o pedido relacionado a Leandro Rocha não se refere ao pleito cautelar declaratório, mas a pedidos condenatórios cumulados na ação principal, motivo pelo qual deve ser permitida a inclusão no polo passivo.

Pois bem.

Após percuciente análise do objeto da controvérsia, hei por bem aderir ao voto dissidente, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, a agravante juizou tutela cautelar antecedente em face de
Linear Mul Rol Comércio Ltda
,
Alexandre da Silva Rolamentos EPP
e
Link Max Rol Eireli
, a fim de que se abstivessem de levar a protesto as notas fiscais questionadas, obtendo provimento favorável.

Efetivada a tutela cautelar, formulou pedido principal de declaração de inexistência dos débitos descritos nas notas fiscais, cumprindo o disposto no art. 308 do CPC
1
.

Na mesma peça processual, deduziu ainda pedidos de natureza condenatória, com o objetivo de ressarcimento dos valores pagos em negociações que alega fraudulentas.

É justamente nesse segundo contexto que se insere o pedido de inclusão de
Leandro Rocha
, pois os pedidos condenatórios de restituição se fundam em suposta fraude perpetrada pelas empresas em conluio com Leandro, ex-funcionário da recorrente.

Logo, a pretensão que se dirige contra ele não se confunde com a formulada na tutela cautelar antecedente, razão por que não se pretende a ampliação subjetiva do objeto a ela adstrito, mas tão somente a inserção de parte relacionada aos pedidos condenatórios cumulados ao principal.

A propósito, a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação de outros pedidos em demandas oriundas de tutela antecedente, a exemplo de recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
É lícito ao autor do pedido de tutela antecipada formulado em caráter antecedente incluir no processo pedido relacionado com o litígio exposto na petição primeva, ao aditá-la para atender a exigência do art. 303, § 1º, I, do CPC
” (Pedido de Tutela Provisória nº 3417 – MG
2021
/0152003-9 - TJMG).

Com efeito, inexiste óbice processual à indicação do réu antes mesmo da fase saneadora, tampouco prejuízo às partes que já figuravam no polo passivo.

Ademais, indeferir o pedido de inclusão implicaria o ajuizamento de nova ação exclusivamente em face de
Leandro
Rocha
, obrigatoriamente conexa à demanda originária, na contramão dos princípios da economia e celeridade processuais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto
divergente
para
dar
provimento ao
recurso
.

É como voto.

1
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004201-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVAD
O
S
:
LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI e OUTROS

RELATOR: DES.
raphael americano câmara

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA. contra decisão saneadora reproduzida nas fls. 12/15 do evento 8 (ID 881449) destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0016401-67.2019.8.08.0048, aforada em caráter antecedente em face de LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI, ALEXANDRE DA SILVA ROLAMENTOS EPP e LINK MAX ROL EIRELI ME, indeferiu, dentre outras coisas, o pedido de inclusão de LEANDRO ROCHA ao polo passivo da demanda, deduzido quando da formulação do pedido principal (art. 308, CPC).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 879134), a agravante invoca, prefacialmente, a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil como justificativa do cabimento de sua insurgência,
“na medida
em que a análise recursal sobre a possibilidade
de inclusão de terceiro no polo passivo
s
e mostra inútil no julgamento diferido da apelação”
(fl. 06 do evento 2, ID 879134).

Aduz, em seguida, haver sido vítima de fraude praticada pelas empresas recorridas, em conluio com o seu ex-funcionário LEANDRO ROCHA, demitido com justa causa, que
“foi desbaratada no dia
29.5.2019
, quando os Agravados procederam à entrega de 7 (sete) caixas de mercadorias compradas e pagas no estabelecimento da Agravante, que continham 'entulhos'”
(fl. 07 do evento 2, ID 879134).

Expõe que o pedido cautelar antecedente
“foi direcionado tão somente em relação às empresas Agravadas, tendo em vista que elas se encontravam na posição jurídica de protestar os títulos e de negativar a Agravante no cadastro de inadimplentes”
(fl. 10 do evento 2, ID 879134).

Defende a possibilidade de alteração do polo passivo da demanda quando do oferecimento do pedido principal,
“tendo em vista que o Sr. LEANDRO ROCHA colaborou na fraude e praticou ato ilícito”
, pesando sobre ele
“sobre ele pedidos condenatórios em danos materiais e morais”
(fl. 11 do evento 2, ID 879134).

Anota, nesse particular, que a almejada ampliação subjetiva da lide não viola os artigos 308 e 329 do Código de Processo Civil, posto inexistir
“vedação legal para a inclusão de novo sujeito no polo passivo da demanda,
ainda mais quando se trata de dedução do pedido principal posterior ao ajuizamento de ação cautelar antecedente”

(fl. 12 do evento 2, ID 879134).

Cita jurisprudência segundo a qual,
“
em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu”

(STJ, RESP 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).

Sustenta não ser
“crível exigir que a Agravante proponha ação autônoma, em face do Sr. LEANDRO ROCHA, a ser distribuída por conexão à presente ação judicial (CPC, art. 55), para alcançar o resultado que poderia obter com o processo já instaurado”
, o que, em sua compreensão,
“constituiria frontal ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual inseridos no art. 4º, do CPC”
(fl. 15 do evento 2, ID 879134).

A fim de robustecer a sua tese, observa que o Superior Tribunal de Justiça
“vem admitindo a ampliação do polo passivo da demanda por ocasião da reconvenção, nos termos do art. 343, § 3º, do CPC”
(fl. 15 do evento 2, ID 879134).

Arremata, em conclusão, que
“
com maior razão deve ser permitida a inclusão de novo Réu na situação versada neste recurso, no qual houve a ‘dedução do pedido principal’ (CPC, art. 308), extraindo-se a máxima otimização da eficiência do processo, conforme norteiam os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual”
(fl. 17 do evento 2, ID 879134).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para o fim de DETERMINAR A IMEDIATA CITAÇÃO do Sr. Leandro Rocha para apresentar defesa aos pedidos deduzidos na ação principal”
(fl. 19 do evento 2, ID 879134).

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento de sua insurgência, confirmando-se a medida liminar vindicada.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/38.

Após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que o pleito da sociedade agravante
não
faz jus ao provimento deste recurso.

Explico.

A postulada ampliação subjetiva da lide, quando da formulação do pedido principal, foi indeferida pelo douto Juízo da causa sob o seguinte raciocínio:

I.I DA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Alegaram, preliminarmente os réus, a impossibilidade da modificação do polo passivo, eis que a tutela cautelar antecedente não permite a modificação em seu aditamento.

O art. 308, e seus incisos do Código de Processo Civil, aduz o seguinte:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

Sendo o pedido de tutela cautelar formulado de forma antecedente, o procedimento a ser observado dependerá essencialmente do acolhimento ou da rejeição do pedido.

Sendo acolhido o pedido e efetivada a medida cautelar, o autor terá o prazo de 30 dias para aditar a petição inicial elaborando seu pedido principal, sendo adotado a partir desse momento o procedimento comum.

Assim, diante o exposto é permitido ao autor apenas aditar o pedido principal, e não pugnar pela inclusão de terceiros.

Note-se, pois, do disposto do §3º do artigo supramencionado em que apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 do CPC, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu; verifico que não há que se falar em citação de terceiros que não estão qualificados à exordial.

Elpídio Donizetti (2ª Edição, 2017), aduz com pertinência:
“Requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente. Permite-se que a petição que veicula o pedido de tutela cautelar em cará
ter
antecedente seja mais simplificada. Embora não conste do art. 305, a petição inicial deve conter os requisitos do art. 319, uma vez que será essa petição que instaurará a relação processual. Quando da formulação do pedido principal – no aditamento ou complementação – há que se complementar os requisitos faltantes, conforme art. 308, 2º.”
Complementa ainda:
“Nome e qualificação das partes. Deve-se constar da petição inaugural – é essa petição veiculadora do pedido de tutela cautelar antecedente que vai inaugurar ou instaurar a jurisdição – o nome e a qualificação das partes, isto é de quem pede e contra quem é pedida a tutela cautelar e, de futuro, será requerida a tutela principal.”

Isto posto, entendo que não há que se falar em aditamento à inicial para inclusão de terceiro que não fora qualificado a inicial sem o consentimento dos réus, que já apresentaram discordância referente à inclusão.

Rejeito o pedido de inclusão do Sr. Leandro Rocha no polo passivo da demanda. [fl. 13 do evento 8, ID 881449]

Com efeito, uma vez aperfeiçoada a relação jurídica processual pela integração de todos os seus elementos subjetivos, o processo se torna estável, sendo vedada a sucessão voluntária das partes fora das hipóteses legalmente previstas (art. 108, CPC).

A demanda instaurada a partir de pedido antecedente de caráter assecuratório, em princípio, também se estabiliza com a citação dos réus, a ser realizada ainda na primeira fase do procedimento (art. 306, CPC), tornando-se dispensável após a formulação do pedido principal (art. 308, § 3º, CPC).

É de se notar, aqui, o silêncio eloquente do legislador quanto à almejada expansão do polo passivo da demanda, posto haver sido autorizado, apenas, o aditamento da causa de pedir quando deduzida a pretensão principal (art. 308, § 2º, CPC).

Mutatis mutandis
, nesse sentido, TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PEDIDOS INICIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. CONTRATANTE PRINCIPAL. NÃO INTEGRAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. POSTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. INVIABILIDADE. 1. Conquanto o caso atraia a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a especificidade do caso impede a incidência da norma que estabelece a responsabilidade solidária da ré.

2. Considerando os pedidos iniciais, é imperioso, para que haja a eventual devolução dos valores pagos pela autora, que se revolva as partes ao status quo ante, o que pressupõe a rescisão contratual, a qual não pode ser objeto de análise nestes autos, ante a não inclusão da contratante principal no polo passivo da demanda.

3.
Eventual ampliação subjetiva da causa somente pode ser promovida pela parte autora até o momento da citação, quando se perfaz a triangulação processual.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07030262620198070002 DF 0703026-26.2019.8.07.0002, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sem mais, mantenho, a decisão preliminar proferida neste instrumento e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em face da
DECISÃO
(id.
811449, p. 12/15
), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
proposta

pela Recorrente em face de
LINEAR MUL ROL COMÉRCIO LTDA, ALEXANDRE DA SILVA ROLAMENTOS EPP e LINK MAX ROL EIRELI,
cujo
decisum
,
no capítulo impugnado, indeferiu a inclusão de
LEANDRO ROCHA
no polo passivo da demanda principal
.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, deve ser negado provimento ao recurso, eis que inviável a ampliação subjetiva da relação processual na medida em que “
a
demanda instaurada a partir de pedido antecedente de caráter assecuratório, em princípio, também se estabiliza com a citação dos réus, a ser realizada ainda na primeira fase do procedimento (art. 306, CPC), tornando-se dispensável após a formulação do pedido principal (art. 308, § 3º, CPC)
”.

Além disso, no entender de Sua Excelência, “
é de se notar, aqui, o silêncio eloquente do legislador quanto à almejada expansão do polo passivo da demanda, posto haver sido autorizado, apenas, o aditamento da causa de pedir quando deduzida a pretensão principal (art. 308, § 2º, CPC)
”.

Expendido esse sucinto relato, tem-se por relevante delinear importantes aspectos da causa de origem, os quais, por certo, demonstram-se decisivos ao exame da controvérsia.

Neste passo, cabe registrar que a Recorrente formulara TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE em face das Recorridas, visando, em síntese, a proibição de protesto e negativação alusivos a todos os títulos, boletos bancários e duplicatas dos valores que a Recorrente supostamente deve às Recorridas.

Ao que se extrai da Petição Inicial (id. 881443, p. 08/14), a Recorrente defende que os pontuados valores não seriam devidos, pois, ao invés de as Recorridas fornecerem as mercadorias adquiridas (rolamentos, retentores e materiais elétricos), teriam entregue caixas apenas com “
entulhos
”, no que tais eventos fraudulentos, segundo alega, teriam contado com a participação do seu ex-empregado LEANDRO ROCHA, o qual, inclusive, fora demitido pela Recorrente por justa causa.

Posteriormente à efetivação da aludida TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, cuja implementação possuía a referida finalidade específica, a Recorrente formalizou o PEDIDO PRINCIPAL (id. 881443, p. 43/62), quando, inclusive, deduziu diversos PEDIDOS CUMULADOS e também pleiteou a inclusão de LEANDRO ROCHA no polo passivo.

Como fora indeferida tal ampliação subjetiva pela Decisão recorrida, houve a interposição deste recurso sob julgamento.

Diante do delineado cenário, surge relevante a precisa lição da doutrina, ao discorrer acerca da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, de que “
compete ao autor descrever em que consiste o direito ameaçado (fumus boni iuris) e o receio da lesão (periculum in mora). Em seguida, deverá fazer o pedido (CPC 319 IV), deduzindo a pretensão cautelar. Essa pretensão – expressão que tem como sinônimos lide, pedido, objeto – é à segurança do resultado dos processos de conhecimento e de execução. A lide cautelar, neste caso, portanto, é distinta da lide principal, tal qual ocorria no CPC/1973
” (NERY Jr., Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 19ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais Online).

Na hipótese em apreço, resulta inequívoco que a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE destinou-se única e exclusivamente
a proibição de protesto e negativação alusivos a todos os títulos, boletos bancários e duplicatas dos valores que a Recorrente supostamente deve às Recorridas
.

Com efeito, trata-se de medida liminar visando especificamente a abstenção da prática de atos que poderiam ser implementados apenas pelas Recorridas. Logo, não faria sentido algum,
data maxima venia
, a inclusão de LEANDRO ROCHA na relação processual, porquanto não lhe caberia praticar qualquer ato em relação à tutela cautelar em comento
.

A propósito do regramento instituído pelo
Código de Processo Civil
, o seu
artigo 308
estabelece que “
e
fetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”. Além disso, o
§ 1º
dispõe que “
o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar
” e o
§ 2º
prevê que “
a causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal
”.

In casu
, nota-se que a Recorrente não exerceu tal faculdade de formular o pedido principal junto com o pedido de tutela cautelar. Deste modo, por ter postulado apenas o pedido cautelar, consistente na abstenção de protesto e negativação dos títulos questionados, a Recorrente, posteriormente, em cumprimento à citada norma, formulou o pedido principal consubstanciado na “
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS

constantes nas notas fiscais nº 000.005.675, 000.005.676, 000.005.677, 000.007.396, 000.007.397, 000.007.398, 000.014.565, cuja somatória totalizou
R$ 78.956,80
(setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
” (id. 881443, p. 59).

Na espécie, constata-se que tal pretensão declaratória de inexistência de débito traduz-se no pedido principal diretamente atrelado ao pedido cautelar, porquanto fora postulada cautelarmente a abstenção de protesto e negativação dos títulos diante da futura pretensão central de reconhecimento de inexistência de débito.

Neste particular, à luz da clara relação de acessoriedade entre aquele pedido cautelar e este pedido principal, vê-se que não houve nenhuma ampliação subjetiva da demanda, eis que tal pedido declaratório refere-se também às Recorridas que constaram do polo passivo da tutela cautelar antecedente
.

Nada obstante,
surge relevante a circunstância de que a Recorrente, por ocasião da formulação do referido pedido principal, formalizou outros pedidos de natureza condenatória, pretendendo, substancialmente, o ressarcimento dos prejuízos que alega ter sofrido
, nos seguintes termos, in litteris:

“(A.2) A
CONDENAÇÃO
dos Requeridos à restituição do valor de
R$ 18.956,93
(dezoito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), que diz respeito ao pagamento das mercadorias cujo conteúdo das caixas de entrega continham "entulhos" (notas fiscais de venda n. 000.005.675, 000.005.676, 000.005.677, 000.007.396, 000.007.397, 000.007.398, 000.014.565), atualizados com juros de mora e correção monetária;

(A.3) A
CONDENAÇÃO
dos Requeridos à restituição dos valores que a Autora pagou por peças/mercadorias não aplicadas à sua atividade de beneficiamento de granitos, nos importes de
R$ 71.219,00

(setenta e um mil duzentos e dezenove reais - Linear);
R$ 4.842,00

(quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais - Link Max Rol) e;
R$ 37.872.67
(trinta e sete mil oitocentos e setenta e dois mil e sessenta e sete reais - Alexandre da Silva), atualizados com juros de mora e correção monetária;

(A.4) A
CONDENAÇÃO
das Requeridas à restituição dos valores que a Autora pagou indevidamente por peças/mercadorias com preços superfaturados nas importâncias de
R$ 35.712,80
(trinta e cinco mil setecentos e doze reais e oitenta centavos - UNK MAX ROLL;
R$ 302.610.28
(trezentos e dois mil seiscentos e dez reais e vinte e oito centavos) - UNEAR MULTI ROL; e
R$ 184.658,47

(cento e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) - ALEXANDRE DA SILVA ROLAMENTOS, todos devidamente atualizados com juros de mora e correção monetária;

(A.5) A
CONDENAÇÃO
das Requeridas à restituição dos valores que a Autora pagou por mercadorias vendidas em duplicidade, conforme constam nas notas fiscais "gêmeas”, "trigêmeas" e "quadrigêmeas", cujas entregas não foram realizadas, foram desviadas ou constam no estoque em desuso face o excesso de mercadoria, cujo
quantum debeatur
deve

ser fixado em prova pericial (CPC, arts. 464-480) e, ao final, atualizado com juros de mora e correção monetária”.

Deveras, percebe-se que a Recorrente, no momento da dedução do pedido principal, veio a proceder notória cumulação objetiva e subjetiva de demandas. Objetiva por ter incluído tais pedidos condenatórios cumulativamente com aquele pedido declaratório principal. E subjetiva por ter postulado a inclusão de LEANDRO ROCHA na relação processual da demanda principal diante dos pedidos condenatórios em comento
.

Nesta ordem de ideias,
não identifico,
data venia
, eventual óbice legal à inserção de LEANDRO ROCHA no polo passivo da lide principal, pois, como visto, a sua inclusão não se refere ao pedido principal vinculado ao pedido cautelar, mas sim em decorrência dos pedidos condenatórios conexos aduzidos na espécie
.

Deste modo, a inclusão da referida parte independe de aquiescência das Recorridas, visto que se busca incluí-lo não para responder ao pedido principal decorrente do pedido cautelar, mas sim aos pedidos condenatórios correlacionados à circunstância fática da lide
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que existe inequívoca relação de conexidade entre os pedidos declaratório e condenatórios, de modo que ambos podem ser cumulados em única demanda. Ademais, há clara compatibilidade de procedimento para todos, de modo podem ser deduzidos cumulativamente.

Ademais, em relação à ampliação subjetiva, restou devidamente justificada a inserção de LEANDRO ROCHA por ser imputada a sua participação nos atos supostamente fraudulentos. Logo, não teria porque exigir a propositura de outra demanda autônoma conexa visando responsabilizá-lo
.

Neste ponto, importa enfatizar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem admitido até mesmo
a ampliação subjetiva da demanda em sede de Reconvenção
, porquanto, na esteira do deliberado por aquela Corte Superior, “
por consistirem em ações conexas a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessária ampliação ou restrição subjetiva. Isso porque será sempre possível o manejo da ação autônoma e, em razão da conexão, elas tramitarão em conjunto para julgamento simultâneo (DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil, v. 1, 14ª ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 528). Desse modo, o critério para definir a extensão subjetiva da reconvenção deve tomar em consideração a correlação existente entre os pedidos e causa de pedir da ação principal e da demanda reconvencional, desde que compatíveis os procedimentos das duas demandas agregadas
” (STJ - REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Desta feita,
aplicando-se à espécie a
ratio decidendi
do referenciado precedente
, não se vislumbra empecilho de ordem processual a impedir a inclusão de LEANDRO ROCHA na demanda, diante dos pedidos condenatórios que lhe foram deduzidos.

Atrelado a tudo isso,
impende realçar que a vindicada ampliação subjetiva não representa qualquer prejuízo às Recorridas
, pois, como se vê, não se pretende a substituição do polo passivo, mas sim a inclusão da referida parte, antes mesmo da fase saneadora, para que também responda pelos pedidos condenatórios em questão.

Por fim, não constitui demasia consignar que a regra inserta no
§ 3º, do artigo 308, do Código de Processo Civil
, preceitua que “
apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
,
por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu
”.

Em sendo assim, poder-se-ia imaginar que a referida norma, ao dispensar a citação do réu, pressupõe que ele fora incluído na tutela cautelar, não sendo possível inovar no pedido principal. Por conseguinte, é preciso interpretar o preceito com a devida cautela, porquanto certamente a dispensa de nova citação parte do pressuposto de que o pedido principal destina-se tornar definitivo o pedido cautelar.

Porém, no caso em apreço, nota-se que foram formulados pedidos condenatórios cumulados com aquele pedido principal declaratório, motivo pelo qual se faz necessária a citação de LEANDRO ROCHA, pois, diante da permitida cumulação objetiva e subjetiva de demanda, o ato citatório deverá ser realizado para a sua integração à relação processual, lembrando que não teria sentido em citá-lo na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE na medida em que não lhe cabia cumprir a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

Isto posto,
co
m a devida vênia do Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, CONHEÇO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO ao mesmo CONFIRO PROVIMENTO para deferir a inclusão de LEANDRO ROCHA na relação processual do feito principal de origem, determinando a sua citação na forma legal
, nos
termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.